Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento da ausência de ilicitude nas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade nas cobranças efetuadas pela empresa de telefonia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
4. Hipótese em que a parte ré comprovou que as cobranças realizadas eram referentes a um reajuste do contrato que alterou os valores das faturas (ID 64373345, 64373347, 64373348, 64373349, 64373350 e 64373351), assim como que as quantias relacionadas ao acordo teriam sido debitadas do saldo devedor.
5. Não implica em ato ilícito a cobrança referente a reajuste previsto no contrato, em evidente exercício regular de direito de cobrança. Precedente: Acórdão no 1901660.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 14; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0705582-22.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/8/2024.